Tribunal: TCU
Processo: 036.509/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2352/2021-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos que tratam de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Inteligência Segurança Privada Ltda., em razão de indícios de irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2021, conduzido pela Agência Nacional de Mineração - Gerência Regional no estado de Pernambuco - GER/ANM/PE, que tem por objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços de terceirização de mão de obra de vigilância armada; Considerando que a representante se insurgiu contra o que se segue: i) a empresa Protemaxi, declarada vencedora da licitação, não cumpriu os requisitos dos subitens 5.1, 9.10.1, 9.11.3.1, 9.11.4.6, 9.11.4.7 e 23.4 do edital, mas mesmo assim foi considerada habilitada; ii) tal empresa tem sede em Fortaleza/CE e o item 9.10.1 exige a demonstração de que não existe processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da licitante, mas o pregoeiro julgou válida e bastante para atender à exigência editalícia a certidão expedida pelo distribuidor de processos físicos da Comarca de Recife (PE); e iii) a declaração de vistoria foi juntada ao sítio do Comprasnet em 3/8/2021, datada e assinada em 23/7/2021, tratando-se de documento antigo que foi esquecido de ser juntado, e que o pregoeiro admitiu que fosse acostado sem motivação (item 9.11.3.1); iv) foram juntados atestados de regularidade técnica em 3/8/2021, após o término do prazo estabelecido, sendo a empresa considerada vencedora beneficiada com tratamento especial do pregoeiro (item 9.11.4.6 do edital); v) o comprovante de que atenderia a qualificação técnica prevista no item 9.11.4.7 foi entregue fora do prazo; vi) o item 5.1 do Edital proíbe complementação e saneamento de pendências na fase de julgamento da documentação de habilitação do licitante que apresentou proposta mais vantajosa; Considerando que o representante requer que seja anulada, sem oitiva prévia, a classificação da empresa Protemaxi ou a eventual homologação/adjudicação da licitação e de eventuais atos subsequentes, e também que seja determinada a continuidade do certame sem a participação da empresa, julgando-se a procedente a representação; Considerando que a unidade técnica, em pareceres uniformes, concluiu: i) o item 9.10.1 foi cumprido; ii) a apresentação extemporânea de documentos que apenas atestem situações preexistentes, após a realização de diligência, é do interesse público quando rigor excessivo reduzir a base da concorrência entre os licitantes e comprometa a seleção da proposta mais vantajosa (vide Acórdãos 234/2021, relator Ministro Raimundo Carreiro; 2.239/2018, relatora Ministra Ana Arraes e 1.795/2015, relator Ministro José Múcio Monteiro, todos do Plenário); iii) não há interesse público na adoção da medida cautelar solicitada, e a continuidade do processão não atende aos princípios da economia processual e da racionalidade administrativa; Considerando a ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica para concessão de medida cautelar; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143 e 237, inciso VII, do Regimento Interno, em: a) conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666, de 16 de julho de 1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução no 259, de 7 de maio de 2014; b) considerar improcedente a Representação; c) indeferir o pedido de medida cautelar; d) informar à Agência Nacional de Mineração - Gerência Regional no estado de Pernambuco e à representante que o conteúdo desta deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e e) arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 036.509/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Agência Nacional de Mineração - Gerência Regional no estado de Pernambuco. 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alexandre Dimitri Moreira de Medeiros (OAB/PE 20.305-D). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.